Tribunal: TJDFT
Processo: 0700204-32.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TEMA 585/STJ. COMPENSAÇÃO PARCIAL. MAJORAÇÃO EM 1/12 DA PENA-BASE. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. ABRANDAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Com a readequação do Tema 585/STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, deve ser reconhecida a preponderância da reincidência múltipla sobre a confissão espontânea, aplicando-se a compensação proporcional entre ambas para, na hipótese, majorar a pena-base em 1/12 (um duodécimo) de seu valor.

2. A fixação do regime inicial para o cumprimento da pena compõe seu processo de individualização e está regulado pelo art. 33 do Código Penal, em especial, por seu § 2o; 1.1. A exegese do § 2o do art. 33 do CP evidencia que o benefício do regime inicial menos gravoso tem por requisito não apenas o tempo de condenação, mas a não reincidência do agente, o que não ocorre na hipótese, pois a folha de antecedentes do réu demonstra a existência de condenações definitivas anteriores ao fato objeto da presente demanda.

3. O início do cumprimento da pena em regime semiaberto, para sentenciados à pena não superior a 4 (quatro) anos, é excepcionalmente possível ao apenado que apresenta as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis. Súmula 269/STJ; 2.1. Na hipótese dos autos, o benefício não alcança o réu, quer seja porque sua pena é superior a 4 (quatro) anos, quer seja porque apresenta a circunstância judicial desfavorável dos maus antecedentes.

4. A revogação da prisão preventiva deve ocorrer quando, de ofício ou a pedido da parte, o magistrado constatar que as exigências legais para sua manutenção não estiverem mais presentes. 4.1. Ao pretender a revogação da prisão preventiva, a parte deve demonstrar alteração fática capaz de afastar as exigências legais que a autorizaram.

5. Recurso parcialmente provido.